Tribunal: STF
Processo: ARE 1585676
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária a cargo do empregador. Salário-maternidade. Inconstitucionalidade da incidência. Tema RG nº 72. Compensação. Matéria infraconstitucional e aplicação do verbete nº 283 da Súmula do STF. Agravo provido e, desde logo, provido, em parte, o recurso extraordinário.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário, no qual se impugnava acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) sobre a incidência de contribuição previdenciária em diversas verbas, tendo sido o salário-maternidade reconhecido como de natureza salarial, a atrair a incidência da exação.
2. A recorrente pleiteia a exclusão do salário-maternidade da base de cálculo da contribuição previdenciária, argumentando sua natureza não salarial e de benefício previdenciário, e requer a compensação dos valores indevidamente recolhidos pelo período não prescrito de 10 (dez anos).
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é necessária a ratificação do recurso extraordinário interposto antes do julgamento dos embargos de declaração quando a decisão recorrida não sofreu alteração; (ii) estabelecer se é constitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade; e (iii) definir se a questão da compensação dos valores recolhidos indevidamente pode ser reexaminada em sede de recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
4. Não é necessária a ratificação do recurso interposto antes do julgamento dos embargos de declaração quando a decisão recorrida não tiver sofrido alteração, conforme o art. 1.024, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) e a jurisprudência anterior desta Corte, fundamentada no princípio da instrumentalidade das formas.
5. O Plenário desta Corte, ao apreciar o Tema nº 72 do ementário da Repercussão Geral, firmou entendimento pela inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade, por não se tratar de contraprestação pelo trabalho e por configurar discriminação.
6. A questão da compensação dos valores indevidamente recolhidos foi decidida pelo Tribunal de origem com base em legislação infraconstitucional, o que impede o reexame em recurso extraordinário, além de os fundamentos não terem sido devidamente impugnados, atraindo a incidência do verbete nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
7. Agravo provido e recurso extraordinário provido em parte, para assentar a não incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade.
________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 154, inc. I, 195, inc. I, al. “a”; CPC/2015, art. 1.024, § 5º; Lei nº 8.212/91, art. 28, § 2º e § 9º, alínea 'a' (parte final); Enunciado nº 283 da Súmula do STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 680.371-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. para o acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/06/2013; STF, RE nº 594.481-ED/DF, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/09/2014; STF, AI nº 703.269-AgR-ED-ED-EDv-ED/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015; STF, RE nº 576.967-RG/PR, Tema RG nº 72, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 05/08/2020.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo apresentado contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), cuja ementa segue transcrita:

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXIGIBILIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO. SALÁRIO-MATERNIDADE. ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 
1.Tratando-se de ação ajuizada após o término da vacatio legis da LC nº 118/05 (ou seja, após 08-06-2005), objetivando a restituição ou compensação de tributos que, sujeitos a lançamento por homologação, foram recolhidos indevidamente, o prazo para o pleito é de cinco anos, a contar da data do pagamento antecipado do tributo, na forma do art. 150, § 1º e 168, inciso I, ambos do CTN, c/c art. 3º da LC n.º 118/05. 2. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, não deve incidir contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento do trabalho por motivo de incapacidade, uma vez que tal verba não possuiria natureza salarial. 3. Configurada a natureza salarial do salário-maternidade incide sobre ele a contribuição previdenciária. 4. Em relação ao adicional de 1/3, realinhando a posição jurisprudencial desta Corte à jurisprudência do STJ e do STF, no sentido de que a referida verba que detém natureza indenizatória por não se incorporar à remuneração do servidor para fins de aposentadoria, afasta-se a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. 5. Ainda que operada a revogação da alínea 'f' do § 9º do art. 214 do Decreto 3.038/99, a contribuição não poderia ser exigida sobre a parcela paga ao empregado a título de aviso prévio, porquanto a natureza de tais valores continua sendo indenizatória, não integrando, portanto, o salário-de-contribuição. 6. As contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente podem ser objeto de compensação com parcelas vencidas posteriormente ao pagamento, relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, conforme previsto nos arts. 66 da Lei 8.383/91, 39 da Lei 9.250/95 e 89 da Lei 8.212/91, observando-se as disposições do art. 170-A do CTN e do art. 89, § 3º, da Lei 8.212/91. 8. A atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido do tributo até a sua efetiva compensação, sendo aplicável, para os respectivos cálculos, a taxa SELIC.” (e-doc. 33; grifos acrescidos).

2. Os embargos de declaração opostos pela União foram acolhidos, em parte, apenas para fins de prequestionamento (e-doc. 44).

3. No recurso extraordinário interposto, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação aos arts. 195, inc. I, al. “a”, e 154, inc. I, da Constituição da República, sob o argumento de que o salário-maternidade não tem natureza salarial, não podendo incidir sobre ele a contribuição previdenciária.

3.1. Afirma que, apesar de “tratar-se de benefício previdenciário, com o advento da Lei n° 10.170/03, a importância de que se cuida deve ser paga pela empresa – que, em momento oportuno, compensar-lhe-á – e nos precisos termos do quanto disposto no art. 28, §2°, da Lei n° 8.212/91”. 

3.2. Destaca que “o salário maternidade é verdadeira benefício previdenciário, tal e qual o é, v.g., o salário família, daí porque, repita-se, não congloba em sua essência natureza salarial, não integrando a remuneração da segurada e, por via de consequência, não há de servir de base para a incidência da Contribuição em testilha, havendo a decisão objurgada, portanto – nesse particular – violado os dispositivos alhures alinhavados”.

3.3. Discorre, ainda, sobre “o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente a esse título, com os demais tributos administrados pela SRFB, nos termos do art. 74 da Lei 9.430/96 e suas alterações, tudo devidamente corrigido pelos mesmos índices de correção monetária utilizado pelo Fisco”. 

3.4. Ao final, requer o provimento do recurso para “ dar ao feito a real interpretação aos dispositivos constitucionais especificados, a fim de que seja reconhecido o DIREITO da ora Recorrente de excluir definitivamente da base de cálculo da Contribuição Previdenciária prevista no art. 22, inc. I, da Lei n° 8.212/91, as verbas pagas a título de salário maternidade, por se tratar de verbas de natureza indenizatória, PERMITINDO-SE, ainda, a compensação do quanto indevidamente recolhido, pelo período não prescrito [10 (dez) anos]”. 

4. Foram apresentadas contrarrazões pela União (e-doc. 53).

5. A Presidente do TRF4 não admitiu o apelo extremo em virtude da ausência de ratificação do recurso após o julgamento dos embargos declaratórios opostos pela União (e-doc. 64).

É o relatório.

Decido.

6.  De início, afasto o fundamento da decisão proferida pelo juízo primeiro de admissibilidade. O art. 1.024, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece não ser necessária a ratificação do recurso interposto antes do julgamento dos embargos de declaração quando a decisão recorrida não tiver sofrido alteração. Confira-se:

“Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
(...)
§ 5º Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação.”

7. No caso, por se tratar de recurso extraordinário interposto antes da vigência do referido diploma legal (e-doc. 41), destaco que tal orientação já era previamente observada por esta Corte, segundo comprovam as seguintes ementas:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PENDÊNCIA – OPORTUNIDADE. O recurso extraordinário surge oportuno ainda que pendentes embargos declaratórios interpostos pela parte contrária, ficando a problemática no campo da prejudicialidade se esses últimos forem providos com modificação de objeto.”
(RE nº 680.371-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. para o acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/06/2013, p. 16/09/2013; grifos acrescidos).
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APRESENTADA ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELA PARTE ADVERSA. EMBARGOS REJEITADOS. RATIFICAÇÃO DESNECESSÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE. Sendo rejeitados os embargos declaratórios opostos pela parte adversa, tem-se, no momento da interposição do recurso extraordinário, decisão final da causa apta a ensejar a abertura da via extraordinária, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Dessa forma, desnecessária a ratificação. Precedentes. É irrecorrível a decisão recorrida que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, limitou-se a determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 594.481-ED/DF, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/09/2014, p. 06/10/2014; grifos acrescidos).

8. Isso se dava com base no princípio da instrumentalidade das formas do Direito Processual. Transcrevo, por oportuno, a ementa do precedente abaixo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EXTEMPORANEIDADE. INSTRUMENTALISMO PROCESSUAL. PRECLUSÃO IMPRÓPRIA PARA PREJUDICAR A PARTE QUE CONTRIBUI PARA A CELERIDADE PROCESSUAL. BOA-FÉ EXIGIDA DO ESTADO-JUIZ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A extemporaneidade não se verifica com a interposição de recurso antes do termo a quo e consequentemente não gera a ausência de preenchimento de requisito de admissibilidade da tempestividade. 2. O princípio da instrumentalidade do Direito Processual reclama a necessidade de interpretar os seus institutos sempre do modo mais favorável ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CRFB) e à efetividade dos direitos materiais (OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. O formalismo-valorativo no confronto com o formalismo excessivo. In: Revista de Processo, São Paulo: RT, n.º 137, p. 7-31, 2006; DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009; BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010). 3. As preclusões se destinam a permitir o regular e célere desenvolvimento do feito, não sendo possível penalizar a parte que age de boa-fé e contribui para o progresso da marcha processual com o não conhecimento do recurso por ela interposto antecipadamente, em decorrência de purismo formal injustificado. 4. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011). 5. (...) 6. Agravo regimental provido para cassar a decisão de inadmissão dos embargos de divergência com fundamento na extemporaneidade recursal.”
(AI nº 703.269-AgR-ED-ED-EDv-ED/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 08/05/2015; grifos acrescidos).

9. No mais, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo à apelação, relativamente à matéria versada no recurso extraordinário:

“Salário-Maternidade 
Com relação ao salário-maternidade, não assiste razão à parte impetrante. Do artigo 7° da CF/88, infere-se que salário e salário-maternidade têm a mesma natureza, diferindo o nomen juris apenas por este ser percebido durante o afastamento motivado pela gravidez da segurada. Ademais, o art. 28, § 2º da Lei 8.212/91 considera tal benefício previdenciário como remuneração paga à segurada. Configurada a natureza salarial das referidas verbas, forçoso concluir que sobre elas incide a exação em comento. 
Improcede o apelo da parte impetrante neste ponto.” (e-doc. 33, p. 4).

10. O Plenário desta Corte, ao apreciar o Tema RG nº 72, já se manifestou pela não incidência da contribuição previdenciária do empregador sobre o salário-maternidade em decisão assim resumida:

“Direito constitucional. Direito tributário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária do empregador. Incidência sobre o salário-maternidade. Inconstitucionalidade formal e material. 
1. Recurso extraordinário interposto em face de acórdão do TRF da 4ª Região, que entendeu pela constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária “patronal” sobre o salário-maternidade. 
2. O salário-maternidade é prestação previdenciária paga pela Previdência Social à segurada durante os cento e vinte dias em que permanece afastada do trabalho em decorrência da licença-maternidade. Configura, portanto, verdadeiro benefício previdenciário. 
3. Por não se tratar de contraprestação pelo trabalho ou de retribuição em razão do contrato de trabalho, o salário-maternidade não se amolda ao conceito de folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Como consequência, não pode compor a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador, não encontrando fundamento no art. 195, I, a, da Constituição. Qualquer incidência não prevista no referido dispositivo constitucional configura fonte de custeio alternativa, devendo estar prevista em lei complementar (art. 195, §4º). Inconstitucionalidade formal do art. 28, §2º, e da parte final da alínea a, do §9º, da Lei nº 8.212/91. 
4. Esta Corte já definiu que as disposições constitucionais são legitimadoras de um tratamento diferenciado às mulheres desde que a norma instituidora amplie direitos fundamentais e atenda ao princípio da proporcionalidade na compensação das diferenças. No entanto, no presente caso, as normas impugnadas, ao imporem tributação que incide somente quando a trabalhadora é mulher e mãe cria obstáculo geral à contratação de mulheres, por questões exclusivamente biológicas, uma vez que torna a maternidade um ônus. Tal discriminação não encontra amparo na Constituição, que, ao contrário, estabelece isonomia entre homens e mulheres, bem como a proteção à maternidade, à família e à inclusão da mulher no mercado de trabalho. Inconstitucionalidade material dos referidos dispositivos. 
5. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, prevista no art. art. 28, §2º, e da parte final da alínea a, do §9º, da Lei nº 8.212/91, e proponho a fixação da seguinte tese: ‘É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade’.”
(RE nº 576.967-RG/PR, Tema RG nº 72, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 05/08/2020, p. 21/10/2020; grifos acrescidos).

11. No tocante à questão alusiva ao pedido de compensação dos respectivos valores recebidos indevidamente pela União quanto à parcela em discussão no extraordinário, “pelo período não prescrito [10 (dez) anos],” (e-doc. 41, p. 17), verifico que o Colegiado a quo asseverou o seguinte:

“(...) Para as demandas ajuizadas até 08-06-2005, o prazo prescricional de cinco anos para postular a restituição/compensação de créditos tributários começa a fluir somente após a extinção definitiva do respectivo crédito (art. 168, I, do CTN) que, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, se dá pela homologação fiscal - expressa ou tácita - do recolhimento antecipado pelo contribuinte. Se não houver manifestação expressa, presume-se tacitamente homologado o pagamento (e, portanto, extinto o crédito tributário) após cinco anos 'a contar da ocorrência do fato gerador' (art. 150, § 4º, CTN). Assim, o contribuinte que recolheu exação indevidamente, ou a maior, tem dez anos para repetir o indébito, contados do fato gerador se a homologação for tácita. Se esta for expressa, terá cinco anos contados da homologação do lançamento. 
Para as ações ajuizadas após 08-06-2005 - porquanto a Seção de Direito Público do STJ, no RE nº 327.043/DF, DJ de 10-10-2005, afastou a aplicação do art. 3º da LC 118/2005 às ações ajuizadas até o término da vacatio legis de 120 dias - embora o prazo prescricional de cinco anos continue a fluir da extinção do crédito tributário, esta, por força do referido art. 3º da LC 118/2005, ocorre no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1º do art. 150 do CTN. 
A propósito, EREsp 462.446/MA, STJ, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 24-10- 2005. É de ser observado, também, que a Corte Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade da expressão 'observado, quanto ao art. 3º, o disposto no art. 106, I, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966-Código Tributário Nacional', constante do art. 4º, segunda parte, da LC 118/2005 (II nº 2004.72.05.003494-7, Rel. Des. Federal Antônio Albino Ramos de Oliveira, unânime, julgada em 16-11-2006). 
No caso dos autos, como a ação foi proposta em 08-06-2010, estão prescritos os valores recolhidos anteriormente 08-06-2005, merecendo provimento, no ponto, o apelo da União e a remessa oficial.” (e-doc. 33, p. 2; grifos acrescidos).

12. Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu a questão da compensação com base na legislação infraconstitucional de regência, o que inviabiliza o reexame em sede de recurso extraordinário. Além disso, tais fundamentos não foram devidamente impugnados nas razões do apelo extremo, a atrair também a incidência, no ponto, do verbete nº 283 da Súmula do STF.

13. Ante o exposto, dou provimento ao agravo no recurso extraordinário interposto pela contribuinte e, desde logo, provejo, em parte, o recurso extraordinário para assentar a não incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator